Tribunal: STF
Processo: ARE 1547259
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 5, fls. 1-2): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO DO REGIME DE PRECATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO QUE ESTABELECEU A FORMA DE PAGAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. Recurso em face de decisão que, após efetuar bloqueio de verbas do agravado, revogou a medida. Alegação do Município de Armação de Búzios no sentido de que qualquer condenação pecuniária contra a Fazenda deve observar o rito constitucional do artigo 100, da Constituição Federal, havendo flagrante nulidade quando deferido bloqueio de verbas. Afirmação do agravado sobre a existência de decisão nos autos estabelecendo, de forma inequívoca, que a forma de pagamento seria aquela prevista no artigo 535 do CPC. Julgamento de Embargos de Declaração em Apelação Cível fixando o décimo dia após a prolação da sentença para o pagamento da indenização, em conformidade com decisão prolatada em Agravo de Instrumento datada do ano de 2012, até então não cumprida. Ausência de qualquer compensação pela expropriação ocorrida no ano de 2006. Desapropriação que, apesar de indireta, deve ser compatibilizada com a proteção ao direito de propriedade, o que na desapropriação direta está consubstanciado na prévia e justa indenização. Consecução do interesse público que não pode justificar o descumprimento de decisão transitada em julgado. Juízo de origem que já havia iniciado o cumprimento da sentença através do bloqueio de valores. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. “



    Opostos Embargos de Declaração pelo recorrente (Doc. 7), foram rejeitados (Doc. 10).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO BÚZIOS alega ter o acórdão recorrido violado o art. 100 da CF/1988, bem como a tese fixada no Tema 865 da repercussão geral, pois foi compelido a pagar condenação milionária em sede de desapropriação indireta por meio diverso da via do precatório judicial (Doc. 12, fl. 7). 



    Inicialmente, esclarece que “está em dia com o pagamento de seus precatórios, informação colhida no próprio sítio eletrônico do Tribunal a quo, matéria esta que foi ventilada tanto no acórdão que julgou o Agravo, quanto no acórdão que julgou os Embargos” (Doc. 12, fl. 8). No ponto, afirma que esta CORTE, no julgamento do Tema 865 da repercussão geral, decidiu que “os pagamentos das diferenças entre os valores de avaliação inicial e final do bem desapropriado devem, como regra, ser feitos mediante precatório, quando o ente público estiver em dia com essa despesa, ponto analisado pelo TJRJ”(Doc. 12, fl. 9). 



    Nessa linha, sustenta, ainda, que o STF “relativizou a utilização da técnica do art. 100 tão somente para as hipóteses em que o ente descumprir sua obrigação do próprio art. 100 nas ações de desapropriação direta” (Doc. 12, fl. 10). 



    Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para determina que o pagamento seja realizado por meio de precatórios (Doc. 12, fl. 11).



    Em análise de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE mediante a aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 14).



    No Agravo, a parte ora recorrente defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular (Doc. 16, fl. 4).



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    No caso concreto, o Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte ora recorrida para determinar o pagamento de indenização decorrente de desapropriação indireta de forma imediata, afastando o regime de precatório.



    Todavia, ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, fixada no sentido de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em virtude de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, em contexto idêntico ao destes autos (desapropriação indireta):



    “EMENTA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. FORMA DE PAGAMENTO. TEMA 865 DA REPERCUSSÃO GERAL. CASO DISTINTO. APLICABILIDADE DAS RAZÕES DE DECIDIR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. ART. 100, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Discute-se se os juros compensatórios estabelecidos na sentença de processo de desapropriação indireta submetem-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.



    2. No RE 922.144-RG (Tema 865 da repercussão geral, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO), que tratou da forma de pagamento da diferença apurada entre o valor do depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL definiu que “a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV”.



    3. Conforme ficou decidido naquela oportunidade, somente quando “o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer”, tornando possível a determinação de pagamento mediante depósito judicial direto.



    4. Esse precedente ratifica a histórica jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que, em regra, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária seguem o rito do precatório.



    5. Esse entendimento também deve ser aplicado aos juros compensatórios fixados na chamada ação indenizatória conhecida como desapropriação indireta.



    6. Agravo Interno provido para conhecer do Agravo e, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, para que seja observado o regime dos precatórios.” (RE 1.525.729-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 19/3/2025)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal assentou que, nas desapropriações por interesse sociais, as indenizações pelas benfeitorias dependem de precatório (RE 247.866, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 24.11.2000).” (RE 504.210-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 2/12/2010)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.405.737-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 16/12/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restaurar a decisão de 1º grau de jurisdição que procedeu ao desbloqueio das contas do Município ora recorrente, determinando ainda que o pagamento dos valores seja feito por meio de precatório.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente